Tribunal: TJDFT
Processo: 0732954-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão prolatado, alegando omissão no acórdão quanto a alegação de inovação recursal, pois o réu somente teria alegado a autuação pela recusa de submissão ao teste de etilômetro em sede de recurso inominado.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Constata-se que autuação do autor, ora embargante, se deu pela recusa de realização do teste de bafômetro, pois no auto de infração já consta a informação sobre a tipificação da infração (art. 277, §3o do CTB). Assim, não há que se falar em inovação recursal, pois não houve qualquer inovação fática por parte do recorrente. No mais, cabe ao julgador aplicar o direito aos fatos narrados.
4. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.